Tribunal: TJDFT
Processo: 0717918-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717918-64.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXANDRE VARELA MOREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO, PROBIDADE E BOA-FÉ OBJETIVA E GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. DEVIDAMENTE FIXADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. NÃO SE APLICA A MAJORAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC, QUANDO OS RECURSOS DE AMBAS AS PARTES SÃO IMPROVIDOS. RECURSOS IMPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de duas apelações, interpostas, contra sentença proferida nos autos da ação da ação ordinária. 1.1. Na apelação, o autor requereu ao Banco do Brasil o cumprimento da limitação do valor descontado em folha de pagamento; e aos apelados se absterem de realizar qualquer tipo de desconto referente a empréstimos na conta bancária do apelante, bem assim, sejam os réus condenados ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00. 1.2. Por sua vez, o Banco do Brasil requereu a reforma da sentença. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, argumentou ser a onerosidade excessiva causada pelo próprio mutuário, ao adquirir empréstimos além de sua capacidade de pagamento. Aduz não ter o banco responsabilidade objetiva pelo superendividamento do autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão demanda a análise acerca da possibilidade de limitação dos descontos dos empréstimos bancários realizados no contracheque do autor, no percentual de 30%, bem assim se houve dano moral suportado pelo autor, em decorrência dos descontos efetuados acima desse patamar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No atual quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. 3.1. Nesse sentido, “o STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos em conta corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento.” (EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe 17/9/2013). 4. No caso, o requerente celebrou três empréstimos consignados em folha de pagamento, com parcelas mensais nos valores de R$ 1.597,45, R$ 4.354,89, R$ 463,37, bem como há valores descontados em conta corrente do requerente em diversos valores por instituições bancárias. 4.1. A remuneração do autor é de R$ 13.108,57, já excluídos os descontos obrigatórios (imposto de renda e seguridade social), conforme contracheque de abril de 2024, e a soma dos empréstimos consignados existentes em folha corresponde a R$ 6.415,71, equivalente a 48,94%. Por meio da sentença, o juízo determinou: “a suspensão integral da cobrança do contrato BB CRÉDITO CONSIGNAÇÃO, bem assim a limitação da parcela mensal do contrato BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO ao valor máximo de R$ 2.018,77, a fim de que os descontos na folha de pagamento do autor não ultrapassem o importe de 30% da remuneração, após as deduções das parcelas obrigatórias (imposto de renda e seguridade social), o que foi devidamente atendido. 5. Foi também reconhecido que o Banco do Brasil descumpriu a decisão de limitação, razão pela qual já foi fixada multa diária por descumprimento. 6. Não houve configuração de dano moral. No caso, apesar da existência de excesso nos descontos procedidos da conta do autor, não foi demonstrada conduta do banco requerido a qual tenha submetido o requerente à situação vexatória, humilhante ou que atinja os direitos da personalidade. 7. Por fim, não se aplica a majoração do art. 85, §11, do CPC, quando os recursos de ambas as partes são improvidos. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recursos improvidos. Tese de julgamento: “A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), em princípio, é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. No entanto, conforme entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato, probidade, boa-fé objetiva e garantia do mínimo existencial sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), esse limite também deve ser observado no caso de contratos bancários em que o consumidor autoriza o desconto em sua conta corrente, na qual recebe os seus vencimentos de servidor público.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CDC, artigos 54-A, § 1o e 104-A; Decreto no 28.195/07, art. 10; Lei Complementar Distrital no 840/11, §2o, do art. 116. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 17/9/2013; TJDFT, 07189057120228070001, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 5/12/2022; 07102820620188070018, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 17/6/2020; 07211985620188070000, Relator: Cesar Loyola, Relator designado: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 29/04/2019. O recorrente alega que o acórdão rechaçado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, ao afastar de forma equivocada a aplicação do Tema 1.085 do STJ, que trata da validade dos descontos bancários em conta corrente. Sustenta que o órgão julgador reconheceu a possibilidade de limitação de descontos consignados com base na preservação da renda, mas manteve a continuidade de débitos em conta, mesmo diante da revogação da autorização que lhes dava suporte. b) artigos 54-A, §1o, do CDC, e 186 do CC, ao ignorar as provas de comprometimento excessivo da renda e ao desconsiderar o conteúdo material do mínimo existencial. Defende a limitação global dos descontos ao patamar de 30% da remuneração líquida. Acrescenta que o consumidor, que já havia expressamente retirado seu consentimento, viu-se impedido de dispor de seus próprios rendimentos, submetido a débitos unilaterais realizados por instituições que detêm poder econômico incomparavelmente superior. Requer o reconhecimento da indenização à título de danos morais. Pugna, ao final, pela fixação de honorários recursais. Nas contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, inscrito na OAB/DF 67.961. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, pois, “conforme entendimento desta Corte Superior "para que se configure o prequestionamento, não basta que o recorrente devolva a questão controvertida para o tribunal, é preciso que a causa seja decidida à luz da legislação federal indicada, bem como que seja exercido juízo de valor sobre o dispositivo legal indicado e a tese recursal a ele vinculada, interpretando-se sua incidência ou não ao caso concreto, o que não ocorreu na espécie." (AgInt no REsp n. 1.717.406/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024). Incide o óbice da Súmula n. 211/STJ, ante a falta de prequestionamento.” (AgInt no AREsp n. 2.987.400/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 54-A, §1o, do CDC, e 186 do CC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 74303121): A remuneração do autor é de R$ 13.108,57, já excluídos os descontos obrigatórios (imposto de renda e seguridade social), conforme contracheque de abril de 2024, e a soma dos empréstimos consignados existentes em folha corresponde a R$ 6.415,71, equivalente a 48,94%. Por meio da decisão de ID 70690304, o juízo determinou: “a suspensão integral da cobrança do contrato BB CRÉDITO CONSIGNAÇÃO n. 154577851, bem assim a limitação da parcela mensal do contrato BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO n. 153873817 ao valor máximo de R$ 2.018,77”. Imperioso registrar dever estar centrada a definição de superendividamento na aferição, no caso concreto, da impossibilidade manifesta de o consumidor, sem comprometer o seu mínimo existencial, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, conforme se observa no caso dos autos. (...) Dessa forma, correta a sentença a qual determinou a suspensão integral da cobrança do contrato BB CRÉDITO CONSIGNAÇÃO n. 154577851, bem assim a limitação da parcela mensal do contrato BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO n. 153873817 ao valor máximo de R$ 2.018,77, a fim de não ultrapassarem os descontos na folha de pagamento do autor o importe de 30% da remuneração, após as deduções das parcelas obrigatórias (imposto de renda e seguridade social), o que foi devidamente atendido. (...) No caso, apesar da existência de excesso nos descontos procedidos da conta do autor, não foi demonstrada conduta do banco requerido a qual tenha submetido o requerente à situação vexatória, humilhante ou que atinja os direitos da personalidade. Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 79315106. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-F91